Tribunal: CARF
Processo: 13982.721241/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em julgado, após o devido processo legal.
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.721241/2013-54
ACÓRDÃO
2002-010.064 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL E TRANSPORTES GIBICOSKI LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO
PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio,
não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou
auto de infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta
transitou em julgado, após o devido processo legal.
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
NACIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.064 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721241/2013-54
2
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para deduzir
os recolhimentos efetuados na sistemática do Simples, se disponíveis.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias correspondentes a parte da empresa e as destinadas aos
TERCEIROS, em relação as remunerações pagas aos segurados empregados, no período de
01/2009 a 12/2010, consubstanciado nos seguintes DEBCAD ́s:
- AI 51.025.861-1, no valor de R$ 83.726,37, refere-se à contribuição da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre
valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.064 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721241/2013-54
3
- AI 51.025.862-0, no valor de R$ 20.465,57, refere-se à contribuição destinada a
outras entidades (Salário Educação, Incra, Senac, Sesc, Sebrae) incidente sobre valores pagos a
segurados empregados.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 33/37), infere-se que a contribuinte foi
excluída do SIMPLES por ato de ofício, do Simples Nacional, com efeitos a contar de 1/1/2009,
conforme Ato Declaratório DRF/JOA 069/2013 e Despacho Decisório SAFIS/DRF/JOA 353/2013, em
consonância com o Parecer SAFIS/DRF/JOA 013/2013.
As bases de cálculo das contribuições lançadas foram extraídas das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP constantes do sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil – GFIP WEB.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 02-60.372 - 8a TURMA
da DRJ em Belo Horizonte/MG de e-fls. 442/453, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
463/470), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
NULIDADE
Alega a nulidade da autuação, uma vez que ainda não existe uma definição acerca
da exclusão do Simples Nacional diante da suspensão do ato promovida pela
Manifestação de Inconformidade. Acrescenta que sem a referida definição não
poderia ser condenado e autuado por algo que nem se sabe ocorrerá, sob pena de
violação à Constituição Federal, artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII.
DUPLA TRIBUTAÇÃO
Entende que o lançamento fiscal caracteriza-se “dupla tributação”, pois pagou os
tributos previdenciários patronais através do Simples e se prevalecer a autuação a
parte recolhida deverá ser compensada.
(...)
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (GILRAT)
Diz que em 2009 a alíquota aplicada pela fiscalização para cálculo da contribuição
“GILRAT” foi de 1%, ao passo que em 2010 foi de 2%, sem que constasse qualquer
explicação ou fundamentação legal no relatório fiscal sobre os motivos da
distinção dos percentuais adotados e da majoração no ano seguinte. Entende que
a alíquota de 1% deveria permanecer em 2010.
MULTA DE 75% - inaplicabilidade
Alega que a multa de ofício de 75% é excessiva e desproporcional, devendo ser
reduzida ao percentual da multa de mora previsto no artigo 59 da Lei 8.383/1991,
de 20% sobre o valor atualizado do débito.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.064 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721241/2013-54
4
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade do lançamento – cerceamento do direito de defesa
A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento, por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sob a argumentação de que não poderia subsistir o
lançamento antes do julgamento final do ato de exclusão do SIMPLES.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico de
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.064 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721241/2013-54
5
Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto a exclusão do Simples, não há que se falar na substituição
tributária oferecida por tal regime de tributação, devendo referida empresa contribuir para a
Previdência Social e para outras entidades e fundos, denominados terceiros, da mesma forma que
as empresas em geral, nos termos da legislação pertinente.
Neste diapasão, afasto a preliminar suscitada.
MÉRITO
Da Exclusão do SIMPLES
Observando-se o processo administrativo n° 13982.721080/2013-07, relativo à
exclusão do Simples, este já transitou em julgado, mantendo válida a exclusão.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.064 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721241/2013-54
6
Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa matéria
deveria ser debatida e, como não fora, encontra-se consumada (contra a recorrente) em processo
administrativo próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na decisão
exarada nos autos do processo específico do SIMPLES.
Uma vez excluída do Simples, com o devido trânsito em julgado do processo
específico, à empresa são aplicadas as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas,
consoante art. 16, da Lei no 9.317/96, razão pela qual foram levantadas as contribuições sociais
aqui discutidas
Do Aproveitamento dos Valores pagos na Sistemática do SIMPLES
Como já relatado, o presente auto de infração foi lavrado como consequência da
exclusão da contribuinte do Simples.
Em suas razões recursais pretende a contribuinte a consideração dos valores pagos
na sistemática do Simples.
Observe-se, que em grande parte do recurso, para não dizer todo, a contribuinte
manifestou inconformidade contra o não aproveitamento dos valores pagos por meio de
documento único de arrecadação.
De fato, a fiscalização não demonstra o abatimento de valores recolhidos no âmbito
do Simples para as competências objeto do lançamento de ofício. Nesta mesma linha seguiu a DRJ,
senão vejamos:
Depreende-se dos dispositivos normativos citados, que, independentemente de
serem arrecadados pelo mesmo órgão (a RFB), valores recolhidos indevidamente
na sistemática do Simples Nacional não podem ser utilizados para compensar
contribuições devidas à previdência social incidentes sobre a remuneração
contida nas folhas de pagamento, mas devem ser objeto de pedido de restituição.
Pois bem! A possibilidade da dedução dos valores recolhidos na sistemática do
Simples, hoje, encontra-se pacificada. Isto porque, a questão em tela, restou sumulada nos termos
do Enunciado no 76, deste Tribunal, senão vejamos:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
Assim, em relação às contribuições objeto do presente lançamento, empreendido
em razão da exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados na sistemática do Simples e que já não tenham sido restituídos ou
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.064 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721241/2013-54
7
compensados (disponíveis para alocação), observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
Alíquota SAT
A contribuinte questiona a aplicação da alíquota referente ao seguro acidente de
trabalho (GILRAT).
Consta do Discriminativo do Débito – DD, fls. 7 a 13, que a empresa Comercial e
Transportes Gibicoski Ltda – ME está enquadrada no CNAE Fiscal 4729699. Conforme Anexo V –
Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, na redação dada pelo Decreto 6.042/2007,
a alíquota para cálculo da contribuição para financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa para esse código de atividade era de 1% até 12/2009. A partir de 01/2010
com a edição do Decreto 6.957/2009 passou a ser de 2%.
A fundamentação legal da citada exigência consta do Relatório FLD – Fundamentos
Legais do Débito, fl. 14.
Assim, não poderia ser outro o procedimento da fiscalização, pois a autoridade
administrativa, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, artigo 142, parágrafo único), deve
cumprir as determinações legais e normativas de forma plenamente vinculada.
Da Multa de Ofício
Primeiramente, quanto às alegações acerca da violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de
observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, no âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem
emitir juízo da legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para deduzir os recolhimentos efetuados na sistemática
do Simples, se disponíveis.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.064 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721241/2013-54
8

Fl. 498
DF CARF MF
Original